Tribunal: STF
Processo: ARE 1559386
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento médico. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário no qual se buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que concedeu mandado de segurança para assegurar o fornecimento de procedimento médico urgente a paciente com doença cardíaca.



    2. O recorrente, Estado de Goiás, alegou violação aos arts. 5º, 196 e 198 da Constituição da República, argumentando que o Tribunal de Justiça não observou o Tema RG nº 793 do STF quanto à responsabilidade do ente federativo e o Tema RG nº 698 do STF, por se tratar de tratamento eletivo e com paciente já inserido em fila de regulação.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público para fornecimento de tratamento médico urgente, afastando preliminares de ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, e confirmando o dever do Poder Público de fornecer o tratamento. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem em razão do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que impede o reexame de fatos e provas em sede extraordinária.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a análise das alegações recursais do recorrente demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. A pretensão recursal não merece acolhimento, visto que a análise das alegações sobre a urgência do procedimento e o correto direcionamento da obrigação para o ente responsável no âmbito do Sistema Único de Saúde exigiria o reexame dos pressupostos fático-probatórios que embasaram o acórdão recorrido.



    6. O reexame de fatos e provas é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PELO SUS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, como substituto processual, contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, que indeferiu o fornecimento de Estudo Eletrofisiológico (Ablação) a paciente com doença cardíaca, alegando entraves administrativos e ausência de prestador credenciado pelo SUS. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o interesse de agir da impetrante; (ii) saber se o mandado de segurança é a via adequada para a tutela do direito líquido e certo à saúde, considerando a alegada necessidade de dilação probatória; e (iii) saber se a omissão do Poder Público no fornecimento de tratamento médico urgente, alegando ausência de prestador credenciado e custo elevado, viola o direito líquido e certo à saúde, previsto na Constituição Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A preliminar de ausência de interesse de agir, fundada na inexistência de requerimento administrativo prévio, não merece acolhimento, uma vez que o interesse de agir se configura pelo binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional, não sendo requisito indispensável a formulação de pedido administrativo prévio quando há demonstração de urgência e omissão do Poder Público.



    4. A preliminar de inadequação da via eleita também foi afastada, pois a impetrante apresentou prova pré-constituída de seu direito líquido e certo, consistente em relatório médico detalhado que comprova a necessidade de atendimento urgente em hospital com suporte neurológico, o que torna desnecessária a dilação probatória. 



    5. A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição, cabendo ao Estado prover o tratamento necessário, independentemente de entraves administrativos. 



    6. O Estatuto do SUS estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de assistência à saúde. 



    7. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes da federação para garantir o direito à saúde, cabendo ao Judiciário determinar o cumprimento dessa obrigação. 



    8. Quanto à argumentação do Estado de Goiás sobre a observância da fila de regulação, a jurisprudência pacificada do STF e deste Tribunal considera que, em casos de urgência, o direito à saúde deve prevalecer sobre regras administrativas, não se admitindo que entraves burocráticos impeçam o acesso imediato ao tratamento necessário. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    Tese de julgamento: 



    1. O Poder Público tem o dever de fornecer tratamento médico necessário, independentemente de entraves administrativos ou ausência de prestador credenciado pelo SUS. 



    2. A omissão no fornecimento de tratamento médico urgente viola o direito líquido e certo à saúde, garantido pela Constituição.” (e-doc. 6, p. 16-17; grifos no original).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado de Goiás aponta “ofensa direta aos arts. 5º, 196 e 198, da Constituição Federal” (e-doc. 8, p. 11). 



    3. Argumenta que “o Tribunal de Justiça ao determinar que o Estado de Goiá realize o procedimento cirúrgico não observou a lógica descrita no Tema n.º 793 do STF, ou seja, não foi dado o correto direcionamento da obrigação para o ente responsável dentro do sistema único de saúde” (e-doc. 8 p. 4; grifos no original). 



    3.1. Compreende ainda que “não observou o Tema n.º 698 do STF, pois o tratamento pleiteado possui caráter eletivo e o paciente já se encontra devidamente inserido na fila da regulação do município de Goiânia” (e-doc. 8, p. 4).



    3.2 . Destaca que “não pode a atuação atípica do Poder Judiciário substituir a equipe médica para eleger quais pacientes devem ser primeiramente atendidos e de definir quais casos devem ser atendidos, principalmente em relação a procedimentos cirúrgicos, sem observância da fila de espera de regulação, quando não demonstrada qualquer irregularidade desta” (e-doc. 8, p. 10; grifos no original). 



    4. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado requer a não admissão do recurso extraordinário e, caso conhecido, o seu desprovimento (e-doc. 10).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, pois “o exame de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais apontados, no que concerne a realização do procedimento médico ‘ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO (ABLAÇÃO) COM URGÊNCIA’ (g.n.), demandaria prévia e sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 12, p. 3; grifos no original). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.



    7. É inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, do voto condutor do acórdão recorrido, trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “(...) Desta feita, o requerimento da extinção do processo sem resolução do mérito sob o fundamento da ausência de interesse da parte autora em vista da falta de solicitação administrativa junto ao Estado de Goiás não é suficiente para demonstrar a ausência de interesse processual. 



    “In casu”, cabe destacar, ainda, que o conjunto probatório constante dos autos comprova de forma clara e inequívoca a necessidade do tratamento médico indicado na petição inicial, bem como consta que houve requerimento administrativo. 



    Bem como restou esclarecido pela 47ª Procuradoria de Justiça: “tem-se que a primeira solicitação feita pela substituída, em 2022, foi extraviada pela Secretaria de Saúde, tendo, então, o Ministério Público do Estado de Goiás expedido ofício ao Secretário de Saúde requerendo a disponibilização do procedimento, obtendo como resposta a alegação de impossibilidade de atender à solicitação em razão da ausência de prestador via regulação para a realização deste tipo de exame. Feita nova solicitação, a secretaria respondeu que o procedimento não consta no rol de serviços disponíveis no Sistema Único de Saúde para cadastramento, bem como se trata de procedimento de alto custo. Foi então expedido último ofício ao Secretário de Saúde, tendo este se limitado a responder que a paciente não estava regulada, não sendo possível disponibilizar o procedimento requerido.”.



    (...)



    Dessa forma, a omissão do Poder Público (Estado) em fornecer o tratamento médico solicitado, devido a entraves burocráticos, constitui ofensa a direito líquido e certo, reparável via ação mandamental. 



    Nesse sentido, para que se dê trânsito ao pleito mandamental, mister que estejam presentes o direito líquido e certo tido por violado, a autoridade que o lesionou e a prova do ato coator. 



    No caso, a necessidade de tratamento é evidente, diante do quadro de saúde apresentado pela impetrante, sendo diagnosticada como portadora de doença cardíaca, conforme restou demonstrado pelo receituário, triagem, consulta e ficha de encaminhamento juntado aos autos (mov. 7). 



    Desse modo, a prescrição do tratamento, por meio próprio, qual seja, o relatório da lavra do médico responsável, e a demora do órgão público em possibilitar a disponibilização do tratamento em questão, são provas suficientes para justificar o acolhimento da pretensão mandamental. 



    No caso, verifica-se que a 47ª Procuradoria de Justiça manifestou pela concessão da segurança, reforçando que: “suficientemente demonstrado o direito líquido e certo da substituída, imperiosa é a concessão da segurança postulada, determinando-se a disponibilização do ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO (ABLAÇÃO).” (mov. 23). 



    Bem como o Parecer Técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NAT JUS GOIÁS opinou pela conclusão favorável do procedimento solicitado, explicando que “em relação ao pedido feito, após análises dos elementos técnicos dos autos, entendemos que a autora tem a necessidade de que seja realizada seu estudo eletrofisiológico com ablação . Pelos documentos dos autos não foi possível caracterizar sua solicitação como sendo uma URGÊNCIA, porém como já se passaram alguns meses da solicitação entendemos que o exame solicitado deve ocorrer com uma maior brevidade. Adicionalmente informamos que o exame de estudo eletrofisiológico com ablação está inserido na tabela do SIGTAP-SUS.” (mov. 27). 



    Assim, incontestável se apresenta a obrigação do estado de Goiás em fornecer o tratamento indicado pelo médico assistente, em conformidade com os artigos 6º e 227, ambos da Constituição Federal (...) ” (e-doc. 6, p. 4-5, 8-9; grifos acrescidos).  



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual.



    2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.431.368-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/09/2023, p. 04/10/2023; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.272.488-AgR-terceiro/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 27/04/2021; grifos acrescidos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator